Tribunal: TJPA
Processo: 0802585-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802585-93.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAFAEL PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. TEMOR DAS TESTEMUNHAS EM COLABORAR COM AS INVESTIGAÇÕES SOBRE O FATO DELITUOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA PANDEMIDA DE COVID-19 NÃO AUTORIZA, DE PER SI, SUA REAVALIAÇÃO.

-

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que, no dia 17/06/2019, a Polícia Civil foi comunicada acerca de um homicídio ocorrido no dia 16/06/2019, no Travessão da Firma, no Assurini, zona rural de Altamira. A equipe dirigiu-se ao local e encontrou, às margens do rio Xingu, o corpo da vítima Aldenir de Souza da Silva. A perícia identificou, num primeiro momento, duas lesões causadas por disparos de arma de fogo, sendo uma no ombro esquerdo e outra na cabeça. Após investigação com oitiva de testemunhas, a autoridade policial, em 29/01/2021, representou pela prisão preventiva de José Rafael Pereira, ora paciente, e de Warlisson Pereira de Sousa, como possíveis autores do delito, a qual foi deferida em 10/02/2021, sendo o paciente preso em 04/03/2021, ocasião em que também foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n.º 10.826/03). Em 11/03/2021, a defesa requereu a revogação dessa prisão preventiva, sendo o pedido indeferido em 29/03/2021.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial (fls. 21-23 ID nº 4820698) e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 25-26 ID nº 4820699),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em
concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que envolveu pessoas da mesma família, em comunidade localizada na zona rural de Altamira, aliado ao temor das pessoas dessa comunidade em colaborar com as investigações, motivo pelo qual a custódia visa a garantir a ordem pública.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ RAFAEL PEREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800357-33.2021.8.14.0005.

O impetrante informa que o paciente fora preso em flagrante delito em 04/03/2021, acusado da prática do crime de homicídio, estando recolhido no complexo penitenciário do Xingu-PA. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Argumenta a necessidade de
reavaliação da prisão preventiva
diante da pandemia de covid-19.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, bons antecedentes, trabalho lícito de agricultor, sem nunca ter respondido a outro processo criminal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-45.

Indeferi a liminar
(fls. 45-47 ID nº 4823516).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 53-56 ID nº 4869433).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 59-72 ID nº 4910920).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que, no dia 17/06/2019, a Polícia Civil foi comunicada acerca de um homicídio ocorrido no dia 16/06/2019, no Travessão da Firma, no Assurini, zona rural de Altamira. A equipe dirigiu-se ao local e encontrou, às margens do rio Xingu, o corpo da vítima Aldenir de Souza da Silva. A perícia identificou, num primeiro momento, duas lesões causadas por disparos de arma de fogo, sendo uma no ombro esquerdo e outra na cabeça. Após investigação com oitiva de testemunhas, a autoridade policial, em 29/01/2021, representou pela prisão preventiva de José Rafael Pereira, ora paciente, e de Warlisson Pereira de Sousa, como possíveis autores do delito, a qual foi deferida em 10/02/2021, sendo o paciente preso em 04/03/2021, ocasião em que também foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n.º 10.826/03). Em 11/03/2021, a defesa requereu a revogação dessa prisão preventiva, sendo o pedido indeferido em 29/03/2021.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 21-23 ID nº 4820698)
e na de indeferimento de sua revogação

(fls. 25-26 ID nº 4820699),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado, em que envolveu pessoas da mesma família, em comunidade localizada na zona rural de Altamira, aliado ao
temor das pessoas dessa comunidade em colaborar com as investigações
, motivo pelo qual a custódia visa a garantir a
ordem pública
, como se nota dos seguintes excertos:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.
O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao
fumus comissi delicti,
a materialidade encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente o boletim de ocorrência (Num. Num. 22842121 - Pág. 1), declaração de óbito (Num. 22842122), perícia de local de crime (Num. 22842125) e testemunhas (Num. 22842128 e Num. 22842130). Essas peças também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento dos investigados no delito, em que WARLISSON PEREIRA DE SOUSA teria conduzido a motocicleta em que estava o representado JOSE RAFAEL PEREIRA, de modo que ambos chegaram juntos no local do crime.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado para garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito que teria envolvido homicídio entre pessoas da mesma família, em comunidade localizada na zona rural, além do temor de pessoas da comunidade em que ocorreu o fato em colaborar com as investigações.

(...)

Anoto que n
o presente caso as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostram inócuas, tendo em vista o crime investigado (homicídio) no caso concreto.

Isso posto, com fundamento dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, defiro o requerimento da autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSE RAFAEL PEREIRA e WARLISSON PEREIRA DE SOUSA.

(...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, sendo a prisão preventiva reavaliada no último dia 29/03/2021.

A alegação genérica de pandemia não legitima a reavaliação da medida extrema.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, ante o modus operandi da conduta delitiva ? o agravante, juntamente com outro indivíduo não identificado e um menor, alvejou a vítima com diversos golpes utilizando um pedaço de madeira, inclusive na cabeça, que veio a óbito devido ao traumatismo crânio encefálico grave, de acordo com laudo pericial necroscópico. Destacou-se, ainda, a necessidade da prisão para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante apresenta duas condenações por tráfico de drogas.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.934/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/04/2021